Tribunal: TJSP
Processo: 1027874-75.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ção de medidas para evitar práticas fraudulentas. Dano material caracterizado.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1027874-75.2016.8.26.0100; Relator (a): REGIS RODRIGUES BONVICINO; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2021; Data de Registro: 14/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cartão de Crédito

Relator(a):

REGIS RODRIGUES BONVICINO

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/11/2021

Data de publicação:

14/12/2021

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré Pagseguro Internet Ltda.
Contrato de adesão. Prestação de serviços para recebimento de créditos.
Transações não reconhecidas pelo autor-apelado. Falha na prestação dos serviços da ré. Apelante que não comprovou a adoção de cautelas para evitar o bloqueio e transações na conta da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré Pagseguro Internet Ltda.
Contrato de adesão. Prestação de serviços para recebimento de créditos.
Transações não reconhecidas pelo autor-apelado. Falha na prestação dos serviços da ré. Apelante que não comprovou a adoção de cautelas para evitar o bloqueio e transações na conta da autora-apelada, com a implementação de medidas para evitar práticas fraudulentas. Dano material caracterizado.
Sentença mantida. Recurso desprovido.